Tribunal: TJSP
Processo: 2252800-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos da legislação vigente – Decisão reformada.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252800-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUANA DE
PAULA LUZ, é agravada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252800-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29850
2
Agravo de Instrumento no 2252800-26.2019.8.26.0000
Agravante: Luana de Paula Luz
Agravada: Telefônica Brasil S/A
Juiz: Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do F. R. de Santo Amaro
Voto 29850
JUSTIÇA GRATUITA
- Agravo de instrumento
Benefício indeferido

Requerente que preenche os requisitos para ser
beneficiária da justiça gratuita, nos termos da
legislação vigente Decisão reformada.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão digitalizada às fls. 45/47 dos autos
originários que, na ação de obrigação de fazer c. c. antecipação de
tutela1 ajuizada por Luana de Paula Luz em face de Telefônica
Brasil S/A, indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pela
autora, determinando o recolhimento das custas em 15 dias, sob pena
de indeferimento da inicial.
A agravante requer a reforma da
decisão, para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça,
sustentando, em síntese, haver comprovado que não possui
condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem
que haja prejuízo ao seu sustento e de sua família, diante dos parcos
vencimentos que percebe mensalmente.
Recebido e processado o recurso,
1 Valor da causa: R$ 50.028,00, em outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252800-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29850
3
determinou-se imediato julgamento, por ausência de citação da
agravada.
É o relatório.
Apesar de o meu entendimento ser no
sentido de que, para a obtenção do benefício da justiça gratuita, basta
a declaração de ausência de condições econômicas para arcar com
as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da
família, sem dúvida que tal declaração pode ser questionada.
Se
o
julgador
tem
elementos
de
convicção que abalam a credibilidade da declaração apresentada,
pode negar o benefício, independentemente de impugnação da outra
parte.
Contudo, no presente caso, a agravante
afirma estar desempregada e, para tanto, (i) junta sua carteira de
trabalho onde seu último salário registrado foi no ano de 2013 no valor
de R$ 700,00 (fls. 21); (ii) alega que seu sustento advém de pequenos
trabalhos informais (fls. 25) e; (iii) é isenta do imposto de renda por
não auferir o teto necessário para sua apresentação.
Essa situação, somada à declaração de
pobreza, é o que basta para embasar a hipossuficiência da
requerente, sendo cabível a concessão dos benefícios da justiça
gratuita.
Registre-se
que
a
constituição
de
advogado particular e o ajuizamento da ação em outra comarca fora
do domicílio da parte não são óbices à concessão da benesse.
Assim, na espécie, o deferimento do
benefício não se mostra incompatível com a alegada situação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252800-26.2019.8.26.0000 -Voto no 29850
4
parte, nem afasta o instituto da sua real função, e pode ser cassada a
qualquer momento, desde que novos elementos comprovem que a
parte tinha ou passou a ter condições de arcar com as despesas do
processo, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Posto isso, dá-se provimento ao recurso
para conceder o benefício da gratuidade de justiça.
MARINO NETO
Relator